Tribunal: TJDFT
Processo: 0703678-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ORDEM DEMOLITÓRIA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. ABUSO DE PODER NO EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVID PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na presente hipótese os recorrentes pretendem obstar a prática de demolitório pelo Distrito Federal.
2. Nada impede que as autoridades públicas, desde que respeitados os preceitos constitucionais e legais aplicáveis, exerçam poder de polícia administrativo ao fiscalizar se o administrado, no exercício de sua posse, estaria ou não a violar as regras de parcelamento do solo, ou mesmo se teria promovido construções sem a devida licença administrativa.
3. A Administração Pública deve, no exercício de seu poder de império, coibir edificações irregulares, tomando as medidas estabelecidas no art. 133 da Lei local no 6.138/2018. 3.1. Diante das demolições promovidas pelo Distrito Federal convém analisar de modo mais percuciente o denominado “poder de polícia” e seus respectivos atributos, especialmente em razão da ausência de notificação dos supostos infratores. 3.2. No caso, as demolições promovidas pelo Distrito Federal estão fundadas no aludido atributo da auto-executoriedade, uma vez que em razão da aplicação do art. 133 da Lei local no 6.138/2018, cuida-se de demolições de obras supostamente irregulares, sem a prévia notificação dos eventuais infratores. 3.3. As demolições procedidas pelo Distrito Federal, no entanto, não ocorrem somente em situações de risco à coletividade ou em situações de flagrância. Ao contrário, a Administração Pública tem promovido também a demolição de construções irregulares, inclusive de imóveis residenciais construídos há vários anos, de modo abrupto e imediato, sem promover a notificação dos eventuais interessados a respeito da necessidade de desocupação da respectiva área pública em evidente afronta ao princípio do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV) da Constituição Federal e dos artigos 2o, parágrafo único, incisos VIII e IX, e 3o, incisos II e III, da Lei no 9.784/1999 (Lei do Processo Administrativo). Essa situação, por certo, afronta os direitos fundamentais dos ocupantes, que sequer têm oportunidade de apresentar defesa prévia com o objetivo de suscitar as questões que eventualmente salvaguardam o direito à moradia, em seus diversos matizes, bem como para resguardar a própria inviolabilidade residencial.
4. No caso dos autos é legítima a pretensão deduzida para que o Distrito Federal se abstenha de promover atos de demolição sem que tenha observado o devido processo legal no âmbito administrativo.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.